Tribunal: TJDFT
Processo: 0003418-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade.
É firme a jurisprudência no sentido de que os núcleos de prática jurídica pertencentes a instituições particulares de ensino superior não gozam da contagem de prazo em dobro conferido a entidades públicas de assistência judiciária. Embargos não conhecidos.